Tribunal: TJDFT
Processo: 0002986-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DE ESCALADA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aplicação do Princípio da insignificância não se baseia simplesmente no valor irrisório do objeto furtado, devendo preencher cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos cumulativamente pelo Supremo Tribunal Federal - STF: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A jurisprudência recente tem adotado o entendimento de que a repetição de infrações penais se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do Princípio da Insignificância, servindo apenas como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Incabível o reconhecimento de atipicidade material da conduta, já que os maus antecedentes e a reincidência indicam a contumácia do réu na prática de delitos patrimoniais, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do Princípio da insignificância própria e imprópria.
4. Não havendo prova suficiente para comprovar que a prática do crime de furto se deu mediante escalada, deve-se afastar a qualificadora disposta no art.155, § 4o, inciso II, do Código Penal, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de furto simples previsto no art. 155, caput, do CP.
5. Desclassificada a conduta, necessário o redimensionamento da pena.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.